Tribunal: STF
Processo: ARE 874145
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da ausência de repercussão geral da questão sobre modificação de valores em condenação de danos morais por demandar a análise do material fático-probatório dos autos (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 655). 



    2. Não há repercussão geral da questão acerca da condenação de multa por litigância de má-fé, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 633.360, Rel. Min. Presidente Cézar Peluso – Tema 401).



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.